Tribunal: TJMT
Processo: 1046644-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1046644-27.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOÃO NETO RASANE
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade de sentença deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal da consumidora.
2. Trata-se de Ação de reparação de danos morais e materiais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o empréstimo .
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em análise às teses manifestadas pelas partes, em confronto às provas do processo, verifico que o banco reclamado apresentou uma cédula de crédito bancário assinada pelo autor, para liquidação da dívida de R$ 7.980,79 (sete mil, novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) referente ao contrato 3174331185 junto ao BANCO PAN S/A.Vejo que em sede de impugnação caberia à parte autora elidir ou ao menos esclarecer os documentos apresentados com a defesa, mas limitou-se a dizer que não é possível que tenha assinado presencialmente. Não impugnou a assinatura, não a negou diretamente e não trouxe provas a invalidar o acervo da defesa.É pertinente dizer que a tão só apresentação de cadastro eletrônico e telas sistêmicas, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, não serve para provar o vínculo jurídico entre as partes, todavia, quando há confirmação por outros meios, in casu, cédula de crédito assinada, entendo emanar suficiente força probante a impedir a pretensão de anulação de negócio jurídico ou de responsabilização civil.Neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio e documentos comerciais, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046527-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 19/02/2023).RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1001804-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório imputado à empresa reclamada por aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confirmam a validade e legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes.Via de consequência, os pedidos requeridos na inicial, de ressarcimento dos danos materiais em dobro, declaração de inexistência de dívida e condenação por danos morais devem ser julgados improcedentes.Por fim, a parte autora deliberadamente afirmou em Juízo fatos que sabia não ser verdadeiros, pois há comprovação cabal da contratação dos serviços que originaram o débito questionado. Entendo, portanto, que incorreu no comportamento do inciso II, do art. 80 do Código de Processo Civil, e aplico a ele a multa por litigância de má-fé, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).DISPOSITIVOAnte o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, resolvendo o feito, com resolução de mérito e para:a) CONDENAR a parte autora à multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação. A partir do trânsito em julgado, correção monetária e juros pela taxa SELIC.Custas processuais a cargo da autora, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.Submeto o presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. (...)”.
5. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, com apresentação de contrato com assinatura igual da inicial, acompanhado de documentos pessoais. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046644-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO NETO RASANE - CPF: 049.282.388-00 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), AILTON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.619.256-90 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026